Tribunal: TJDFT
Processo: 0718221-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0718221-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE RANGEL MACHADO, MICHELE COATIO MACHADO AGRAVADO: CONDOMINIO QU4TTRO MIRANTE RESIDENCE D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Emenda à inicial - Infiltrações – Dilação probatório – Contraditorio mínimo - Indeferimento ANDRÉ RANGEL QUACCHIO MACHADO e MICHELE QUACCHIO interpuseram Agravo de Instrumento contra Decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, o qual indeferiu a tutela de urgência requerida para “ordenar em sede de obrigação de fazer, que o condomínio (réu) adote, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, medidas emergenciais de contenção dos vazamentos e infiltrações, através da contratação de profissionais de engenharia especializados, bem como realização de reforma e obras necessárias para a solução do problema apontado”. Em suas razões de recurso, sustentam a ocorrência de erro de procedimento por inobservância do artigo 321 do Código de Processo Civil. Pleiteiam o regular prosseguimento do feito, independente do cumprimento da ordem de emenda à inicial para adequação do valor da causa. No tocante à tutela de urgência, defendem a necessidade imediata da reforma pleiteada para correção das infiltrações que afetam o seu apartamento e apontam a responsabilização do Condomínio agravado. É o simples relatório. Decido. Inicialmente, é o caso de conhecimento parcial do recurso. Isso porque, a determinação de emenda à inicial não carrega conteúdo decisório. Neste sentido, são os precedentes da Nossa Oitava Turma Cível: (Acórdão 1210726, 07019904420188070014, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 31/10/2019.) e (Acórdão 1186579, 07043367320198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 25/7/2019.). Ainda que se considere a taxatividade mitigada do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não há perigo de dano irreversível da análise da questão em sede de recurso de Apelação. Por outro lado, não vislumbro a ocorrência de erro de procedimento, porquanto o prazo para emenda foi o previsto no artigo 321 do Código de Processo Civil e inexiste prejuízo para a parte autora em ter o pleito de tutela de urgência analisado antes da realização da emenda. Analiso a tutela de urgência recursal. Para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Com efeito, apesar de toda documentação acostada nos autos, é certo ser necessário um mínimo de instrução, além do Contraditório da parte adversa, porquanto, apesar do documento técnico apresentado, as partes ainda divergem quanto à responsabilidade para realização dos reparos apontados. Desta forma, com o oferecimento das Contrarrazões neste Agravo ou a instrução na origem, ter-se-á panorama processual mais seguro para decisão. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. Aos agravados para, querendo, manifestarem-se em Contrarrazões de recurso. Comunique-se ao Juízo de Origem, solicitando-lhe Informações. Após, conclusos para inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator